Tribunal: TJES
Processo: 5009158-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009158-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX DE SOUSA ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PERÍODO CONSIDERADO PARA FINS DE CÔMPUTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o pedido de detração penal. O agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 333 dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, de 18/08/2016 a 01/11/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento domiciliar noturno restringe a liberdade de locomoção do acusado, razão pela qual deve ser considerado para fins de detração penal.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo da controvérsia (Tema 1155), consolidou o entendimento de que o tempo de recolhimento domiciliar obrigatório deve ser computado na pena privativa de liberdade ou na medida de segurança, em respeito aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

A jurisprudência do STJ estabelece que, no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas.

Compete ao juízo da execução proceder ao cômputo exato do período a ser detraído, considerando as datas da imposição da medida cautelar (18/08/2016) e do trânsito em julgado da sentença condenatória (01/11/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009158-24.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEX DE SOUSA ROSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

ALEX DE SOUZA ROSA

contra a decisão (id 14168015 – seq. 85.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Criminal de Vitória-ES – exclusiva de penas e medidas alternativas, que indeferiu o pedido de detração penal.

Em razões recursais (id 14168012 – sequencial 93.2), a defesa alega que no processo de conhecimento de n° 0014574-37.2016.8.08.0012, o apenado teve a sua prisão substituída, por medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno no período compreendido entre 21h00 até as 06h00, a qual perdurou de 18/06/2016 até 01/11/2017, devendo aludido período ser computado para detração penal.

De início, registro que o reeducando, foi condenado (processo nº 0014574-37.2016.8.08.0012), pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Quanto ao pedido de detração penal,
verifico que o apenado foi preso em flagrante no
dia 1
8
/
08
/201
6
(seq. 1.11), e na mesma data, em sede de audiência de custódia, foi proferida decisão que substituiu a segregação cautelar, por medidas cautelares, entre elas, a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar noturno, entre 21h e 06h. Ressalta-se, por oportuno, que a defesa de forma equivocada informou que o cumprimento do alvará de soltura teria ocorrido no dia 18/06/2016, isto é, dois meses antes da própria ocorrência dos fatos.

Referida medida cautelar perdurou até o d
ia
01
/11/201
7
(seq. 1.1), quando houve o trânsito em julgado da sentença.

No caso
,
entendo que razão assiste à defesa, uma vez que o STJ, firmou entendimento, em sede de julgamento representativo de controvérsia (TEMA 1155), de que “o
período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Terceira Seção,
julgado em 23/11/2022
, DJe de 28/11/2022.)

Desta forma, deve ser reconhecido o direito do reeducando, em ter detraída a sua pena, considerando que “
no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas'”
(AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022)"

Assim, tenho que compete ao Juízo de origem, o cômputo da pena a ser detraída, tendo como parâmetro, as datas da
concessão
d
a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (1
8
/
08
/201
6
) e d
o trânsito em julgado da sentença
(0
1
/11/201
7
).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso defensivo, para reconhecer o direito do apenado, em ter a sua pena detraída, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.